Tribunal: TJDFT
Processo: 0727032-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727032-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, parte autora, contra a r. decisão (ID 201689109) proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0731837-57.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de pesquisa de procurações e escrituras via CENSEC e determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano. A parte agravante (ID 61026892) em síntese alega que a CENSEC não faz a pesquisa de escrituras sem a autorização expressa do Judiciário, sendo pesquisa plenamente hábil para localização de eventuais bens penhoráveis. Sustenta que requereu a realização de pesquisa CENSEC para localizar eventuais escrituras públicas de qualquer natureza, testamentos, procurações, aquisições, alienações, lavradas em todos os cartórios do Brasil, em nome do executado-agravado, bem como a inclusão da restrição de circulação por meio do sistema RENAJUD dos veículos que foram encontrados na pesquisa. Ao final, requer, liminarmente a concessão dos efeitos da tutela recursal (efeito ativo) para determinar o envio de ofício à CENSEC, para que sejam realizadas as buscas de todas as escrituras públicas em nome do executado-agravado, assim como a imediata determinação de realização de leilão para expropriação de bens em nome do executado. Preparo recolhido (ID 61026893). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese o agravante alegar que a decisão agravada dá benefício injustificável ao devedor permitindo que o seu patrimônio siga escondido, ao mesmo tempo em traz prejuízos descabidos ao credor, não há provas de perigo na demora que justifiquem a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital